Tribunal: TJSP
Processo: 0001490-67.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito defensivo que busca o reconhecimento da hipossuficiência do sentenciado e ilegitimidade ativa do órgão ministerial para ajuizamento do pleito executivo, com a consequente extinção da execução – Atuação da Defensoria Pública na seara criminal que decorre da sua função institucional, independentemente da capacidade econômica do assistido – Falta de comprovação de

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito defensivo que busca o reconhecimento da hipossuficiência do sentenciado e ilegitimidade ativa do órgão ministerial para ajuizamento do pleito executivo, com a consequente extinção da execução – Atuação da Defensoria Pública na seara criminal que decorre da sua função institucional, independentemente da capacidade econômica do assistido – Falta de comprovação de hipossuficiência – Agravo desprovido.